Tribunal: TJES
Processo: 0028612-86.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028612-86.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VEPAM - VEICULOS EPAMINONDAS LTDA

APELADO: AUTOVIL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS E DÉBITOS INCIDENTES. CULPA CONCORRENTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada com o objetivo de compelir a parte ré à regularização da titularidade de veículo automotor junto ao DETRAN/ES, bem como ao pagamento dos encargos incidentes desde a data da alienação e impedir a geração de novos débitos em nome da parte autora.

2. Sentença de procedência que impôs à parte ré a obrigação de transferir a propriedade do bem e quitar os débitos respectivos, além do pagamento de custas e honorários advocatícios.

3. Recurso de apelação sustentando ilegitimidade passiva, impossibilidade jurídica do pedido, ausência de responsabilidade à luz da legislação estadual e ausência de fundamento legal na sentença quanto à normativa da época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte ré, na qualidade de revendedora do veículo, possui obrigação legal de efetuar a transferência da titularidade perante o DETRAN/ES e de arcar com os encargos incidentes; e (ii) verificar se há configuração de culpa concorrente da parte autora, com possível repartição da responsabilidade pelos débitos decorrentes da omissão de comunicação da alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A teoria da asserção é suficiente para reconhecer a legitimidade passiva da parte ré, ante os fatos narrados na petição inicial que indicam relação jurídica com o objeto litigioso.

6. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, em sua redação vigente ao tempo dos fatos, impõe ao alienante a obrigação de comunicar ao órgão de trânsito a transferência do veículo no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade solidária pelos encargos incidentes.

7. A omissão da parte ré em proceder à comunicação da venda e transferência do veículo caracteriza descumprimento legal e autoriza sua responsabilização.

8. Comprovada também a omissão da parte autora em comunicar a venda do bem, revela-se a configuração de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, impondo-se a divisão proporcional dos encargos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028612-86.2014.8.08.0024

APELANTE: VEPAM - VEÍCULOS EPAMINONDAS LTDA
APELADO: AUTOVIL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de apelação interposta por VEPAM - Veículos Epaminondas LTDA. contra a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na ação de obrigação de fazer proposta por Autovil Serviços e Empreendimentos Imobiliários LTDA., condenando a recorrente a promover a transferência de propriedade do veículo descrito na exordial, bem como ao pagamento dos débitos incidentes sobre o bem desde a data da alienação.

Preliminarmente, a Apelada suscita, em contrarrazões, a ocorrência de inovação recursal por parte da Ré, no que tange às teses de ilegitimidade passiva e de impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta.

No que concerne à ilegitimidade passiva, observa-se que a matéria foi suscitada em sede de contestação, tendo sido apreciada pelo juízo
a quo
na sentença, de modo que está legitimamente devolvida ao conhecimento do Tribunal, nos termos do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil.

Do mesmo modo, no que se refere à suposta impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação, não se trata de inovação recursal. Cuida-se, na realidade, de tese defensiva diretamente relacionada ao mérito — ou seja, à exequibilidade da obrigação de fazer imposta pela sentença. A manifestação da parte nesse sentido reflete seu legítimo interesse recursal e sua ampla defesa contra os efeitos da condenação imposta, motivo pelo qual a insurgência não configura inovação vedada.

Por outro lado, no que diz respeito às alegações jurídicas fundadas na Lei Estadual nº 9.295/2009 e na Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 015/2009, as quais, segundo a Ré, isentariam concessionárias e revendedoras da obrigação de transferência do veículo à época dos fatos, é de se reconhecer que se trata de argumento não articulado na contestação.

Todavia, cumpre observar que a inovação vedada é de fato, e não de direito, de modo que o julgador está vinculado ao princípio do livre convencimento motivado, e ao "
iura novit curia
" — ou seja, o juiz conhece o direito, e, portanto, não está adstrito à qualificação jurídica dada pelas partes, desde que os fatos tenha sido trazidos aos autos. Assim, a invocação tardia de normas legais ou regulamentares para sustentar tese jurídica fundada em fatos já deduzidos não configura inovação processualmente indevida.

Rejeito, pois, a preliminar de inovação recursal sob todos os aspectos suscitados.

Quanto ao mérito recursal, alega a Apelante, inicialmente, a ilegitimidade passiva para figurar no processo.

Não obstante, como bem assentado na r. sentença de primeiro grau, a legitimidade das partes deve ser aferida à luz da teoria da asserção, segundo a qual basta que os fatos narrados na petição inicial indiquem, em tese, a pertinência subjetiva para a composição da lide.

Neste sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
De acordo com a teoria da asserção, acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a verificação das condições da ação, o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam exige que os argumentos deduzidos na inicial possibilitem a inferência, ainda que abstratamente, de que o réu possa ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo invocado pelo autor. Precedentes.
" (REsp n. 1.964.337/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

No presente caso, observa-se que a narrativa contida na petição inicial é suficiente para permitir a inferência, ainda que em abstrato, acerca da existência de relação jurídica entre as partes, de modo que as questões de fato deduzidas para infirmar as alegações devem ser relegadas ao aprofundamento probatório ínsito ao mérito da demanda.

Adentrando no exame da questão substancial da demanda, revelam os autos que Apelada Autovil Serviços e Empreendimentos Imobiliários LTDA ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em desfavor de VEPAM – Veículos Epaminondas LTDA objetivando a regularização da titularidade do veículo marca/modelo IMP/KIA SPORTAGE GRAND, cor branca, ano/modelo 1999/1999, placa MSP 3000, que, após ser recebido pela Autora como parte de pagamento de outra transação, foi por ela vendido à empresa ré em 11 de março de 2004. A VEPAM, por sua vez, revendeu o veículo a terceiro, todavia, sem efetuar a devida transferência da titularidade perante o órgão de trânsito.

A problemática central reside justamente no descumprimento, pela empresa ré, do dever legal de comunicar ao DETRAN/ES a alienação do bem, conforme preceitua o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), cuja redação vigente à época dispunha:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Denota-se que o referido dispositivo impunha ao vendedor a obrigação de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência de propriedade do veículo no prazo de 30 (trinta) dias. O descumprimento dessa obrigação imputava ao alienante a responsabilidade solidária pelos débitos decorrentes do uso do veículo, como multas, tributos e outras penalidades.

No caso em exame, a VEPAM, ao alienar o bem a terceiro sem observar tal dever legal, incorreu em omissão que contribuiu diretamente para a perpetuação da vinculação indevida do veículo a terceiros na base de dados do DETRAN/ES, o que resultou em sucessivos ônus indevidamente suportados pela parte Autora, como reconheceu a sentença.

A tese defensiva suscitada pela Ré, de que haveria isenção da obrigação de transferir a titularidade do veículo com base na Lei Estadual nº 9.295/2009 e na Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 015/2009, não merece acolhida.

Isto porque, ao contrário do que articulado, referidas normas regulam aspectos fiscais e administrativos no âmbito estadual, especialmente relacionados à incidência de taxas no estoque de veículos destinados à revenda. Tais disposições não têm o condão de afastar a norma federal de caráter geral e de observância obrigatória em todo o território nacional – Código de Trânsito Brasileiro –, cuja aplicação, dado seu caráter nacional, prevalece sobre normas infralegais e locais, sobretudo por cuidar de competência legislativa privativa da União (art. 22, XI, da CF).

Não obstante, é igualmente relevante observar que a Autora também incorreu em omissão no tocante à obrigação de promover a comunicação da venda do veículo à VEPAM.

De acordo com o dossiê veicular de fl. 32, à época do ajuizamento da ação, o veículo ainda constava registrado em nome do Sr. Carlos Henrique Saraiva Ribeiro, sendo que a única comunicação registrada no sistema do DETRAN, remete a 26.11.2007, relacionada à aquisição do bem pela Autovil, com data retroativa informada como sendo de 12.12.2003. Tal circunstância indica que a própria Autora, ao alienar o bem à Ré, não diligenciou no sentido de efetuar a comunicação formal no prazo exigido pelo mesmo art. 134 do CTB, contribuindo, por sua omissão, para a confusão administrativa quanto à titularidade do veículo.

Essa negligência da Autora já havia sido judicialmente reconhecida em demanda proposta pelo antigo proprietário, Sr. Carlos Henrique, contra a ora apelante (fls. 35/38), tendo sido esta condenada à obrigação de regularizar a situação, justamente em razão da ausência de comunicação por parte dos envolvidos na cadeia de alienações.

Tem-se, assim, um quadro típico de culpa concorrente, em que ambas as partes contribuíram, por suas respectivas omissões, para a permanência da situação irregular e para os prejuízos daí decorrentes.

A legislação civil pátria, em seu art. 945 do Código Civil, prevê expressamente que, "
se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
".

Aplicando-se,
mutatis mutandis,

tal preceito ao caso em tela, impõe-se o reconhecimento da corresponsabilidade da Autora pelo inadimplemento das obrigações de regularização do veículo.

Assim, ainda que a conduta da Ré tenha sido relevante para a consolidação da situação lesiva, não se mostra juridicamente razoável que lhe seja imposta, de forma exclusiva, como determinado na sentença, a obrigação de arcar com a totalidade dos encargos decorrentes da permanência indevida do vínculo veicular, quando comprovado que a Autora igualmente contribuiu para a perpetuação dessa condição, por meio de sua inércia.

Dessa forma, embora correta a condenação imposta na sentença, quanto à obrigação de fazer consistente na regularização da titularidade do veículo, a obrigação de solver os débitos relacionados ao bem deve observar o princípio da repartição equitativa da responsabilidade, impondo-se que os valores incidentes sejam arcados de forma conjunta e proporcional entre as partes.

Releva destacar que a alegada ausência de posse atual do veículo e de documentos como o DUT não afasta o dever da Ré de buscar as providências legais e judiciais cabíveis para regularização do bem, não sendo admissível que se exima da responsabilidade alegando dificuldades práticas resultantes, em grande medida, de sua própria omissão pretérita.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REVENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL RECURSO DESPROVIDO.

1. “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”. (SÚMULA 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).

2. Deve ser mantida a sentença no que diz respeito à obrigação de fazer, tendo em vista que competia a recorrente, empresa do ramo de compra e venda de veículos, a transferência do automóvel da autora, quando de sua alienação. Acolher a tese recursal significa premiar a apelante pela própria torpeza, o que não pode ser aceito.

3. Os danos morais estão configurados em razão do protesto apontado contra a autora, em razão dos débitos de IPVA posteriormente a alienação do veículo para a revenda.

4. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0004216-35.2020.8.08.0024; Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 11.04.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. REVENDA PARA TERCEIRO ADQUIRENTE QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. INCUMBÊNCIA DO ADQUIRENTE/REVENDEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 123, § 1º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DO AUTOMOTOR ANTES DE TRANSFERÍ-LA A TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR MULTAS DE TRÂNSITO, DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO BEM AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL E DO ART. 1º, § 8, III, DA LEI DISTRITAL 7.431/1985. TEMA 1118 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, no caso de alienação de veículo automotor, expirado o prazo de 30 dias previsto no § 1º do art. 123 do mesmo diploma legal para que o novo proprietário adote as providências necessárias à expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, “o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça entende que a mitigação da responsabilidade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Nacional diz respeito somente aos débitos de natureza tributária, nos termos do que dispõe a Súmula 585/STJ, “uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos." (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.793.208/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022).

3. Por ocasião do julgamento do Tema 1118 dos recursos repetitivos, a Corte Superior firmou a tese de que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. 3.1 No âmbito do Distrito Federal, a matéria encontra-se disciplinada pela Lei Distrital 7.431/1985 que, em seu art. 1º, § 8º, III, dispõe ser solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA o alienante que não comunicar a transferência de propriedade ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.

4. Caso concreto em que o acervo probatório carreado aos autos é insuficiente para atestar terem os réus/recorrentes, na condição de adquirentes/revendedores do veículo, procedido à efetiva transferência da propriedade do bem para o seu nome ou para o nome do terceiro adquirente.
O simples fato de ter sido o automóvel posteriormente revendido a terceiro não isenta os adquirentes/revendedores da obrigação de realizar prévia regularização da propriedade do bem junto ao órgão de trânsito competente, consoante exegese extraída da normativa contida no art. 123, § 1º, do CTB. Irreparável, assim, o capítulo da sentença vergastada que condenou os réus/recorrentes a transferirem a propriedade do veículo para si ou para outrem.

5. Conquanto desatendida pelos réus/adquirentes a incumbência de efetivar a transferência da propriedade do veículo, constatado nos autos também não ter o autor/alienante realizado a comunicação da venda do automotor perante o órgão público competente, continua ele solidariamente responsável pelas multas de trânsito e pelos demais débitos administrativos e tributários incidentes sobre o bem após a sua alienação, nos termos do que determina o art. 134 do Código de Trânsito Nacional e o art. 1º, § 8º, III, da Lei Distrital 7.431/1985. Responsabilidade solidária reconhecida.
Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão 1842293, 0702929-74.2020.8.07.0007, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 18/04/2024.)

Por tais razões, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar em parte a sentença a fim de limitar a condenação da Apelante ao pagamento de metade dos débitos que recaem sobre o veículo.

Considerando o reduzido valor atribuído à causa, bem como a natureza obrigacional de uma das condenações, entendo ser aplicável o disposto no §8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, que impõe o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa. Assim, tomando por base os parâmetros previstos no §2º, do mesmo dispositivo legal, bem como o trabalho adicional nesta seara recursal, condeno a Apelante a pagar à Apelada honorários advocatícios os quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). De outro lado, considerando a sucumbência recíproca em menor relevo, condeno a Apelante a pagar à Apelada, honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.